Tribunal: TJDFT
Processo: 0731947-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731947-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VITOR MENDONCA OSEKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, em face da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, proferida nos autos da ação de procedimento comum n. 0706824-62.2024.8.07.0020, que aplicou a multa fixada em decisão anteriormente proferida por aquele Juízo (ID. 199024081) e determinou a realização da constrição da quantia de R$ 20.000,00 via SISBAJUD (ID. 204397964), das contas do Agravante. O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, ID. 62819029. Após a regular tramitação, antes do julgamento do recurso, em consulta ao andamento processual dos autos de origem, verificou-se que o Juízo a quo, em 28/08/2024, proferiu sentença confirmando a antecipação de tutela concedida e julgando procedente o pedido inicial, condenando, ainda, a parte ré/Agravante, ao pagamento de indenização por danos morais ao Agravado, no valor de R$ 4.000,00, além das custa processuais e de honorários advocatícios (ID. 209054243, daqueles autos), tendo a sentença transitado em julgado em 20/09/2024 (ID. 211774576, daqueles autos). A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal, se necessário. Assim, com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se, inclusive a d. Procuradoria de Justiça. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital